Tribunal: TJMT
Processo: 1002307-88.2023.8.11.0011
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002307-88.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1686-41 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ZS SEGUROS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 25.045.507/0001-92 (RECORRENTE), LEONARDO NUNES - CPF: 267.266.138-30 (ADVOGADO), ALCIDES JOSE DE SOUZA - CPF: 204.748.491-04 (RECORRIDO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1002307-88.2023.8.11.0011

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D’OSTE
.

Recorrente(s):
BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):
ALCIDES JOSÉ DE SOUZA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SEGURO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 200664672, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, no sentido de condenar o recorrente à restituição do valor de R$ 179,70 (cento e setenta e nove reais e setenta centavos) na modalidade simples, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), reconhecendo, ainda, a ilegitimidade passiva da empresa ZS Administradora e Corretora de Seguros Ltda.

Inconformado, o requerido recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 200664673).

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados pelo recorrente, pugnando a manutenção da sentença singular (id. 200664681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o recorrido é aposentado junto ao INSS e recebe seus proventos na conta corrente nº 0003695-1, agência 1454, do banco recorrente.

Afirma o reclamante que em maio de 2023, ao se dirigir a uma agência do recorrente para sacar sua aposentadoria, se deparou com um desconto no valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), o qual afirma desconhecer, e que não realizou a contratação do serviço. Assim, pugna pela repetição do indébito dos valores descontados indevidamente de sua conta, bem como indenização por dano moral.

O reclamado, em sede de contestação, afirma que os supostos prejuízos narrados na inicial decorreram de serviço realizado pela empresa ZS Seguros, sendo o Banco Bradesco S.A. apenas acionado para o meio hábil de pagamento, entendendo, ainda, pela inexistência de defeito na prestação do serviço, pois este teria sido prestado pelo fornecedor com observância a todas as regras legais e contratuais existentes, não havendo que se falar no dever de indenizar por eventual dano causado, inexistindo ato ilícito de sua parte, pugnando ao final pela improcedência da ação.

O Magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, considerando ter havido descontos indevidos, sem a concordância ou anuência do reclamante.

Em argumento recursal, o recorrente alega ilegitimidade passiva, bem como ausência de pressupostos de sua responsabilidade objetiva e inexistência de defeito na prestação de serviço, o que por consequência acarreta a inexistência de dano moral à recorrida ou sua redução, para não ocasionar enriquecimento sem causa.

Por seu turno, o recorrido entende ser nítido o dever de indenizar por parte do banco recorrente, uma vez que teve valores descontados de sua conta sem a devida autorização. Desse modo, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. Após analisar os autos, entendo que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, cuja reforma é almejada pelo recorrente, encontra-se amparada em fundamentos claros e consistentes, sustentados pelos fatos e pelo direito aplicável no caso em tela.

Restou comprovado nos autos a ocorrência do desconto no valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), intitulados como “Pagamento de Cobrança Grupo ZS Seguros” (ids. 200663784, 200663785 e 200663786).

De outro lado,
observo que o recorrente não conseguiu sequer demonstrar a anuência do consumidor com relação aos descontos efetivados em sua conta corrente
, nascendo, assim, a falha na prestação do serviço.

Ante ao exposto,
conheço do recurso inominado interposto

e nego provimento
, mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024